Tribunal: TJMT
Processo: 1033188-78.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033188-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GARDEL TADEU FERREIRA DE LIMA - CPF: 178.394.599-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033188-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033188-78.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Gardel Tadeu Ferreira de Lima.

Recorrente/Recorrido:
Banco Bmg S.A.

EMENTA

RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SCR - SISBACEN - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, necessária a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033188-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033188-78.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Gardel Tadeu Ferreira de Lima.

Recorrente/Recorrido:
Banco Bmg S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Gardel Tadeu Ferreira de Lima
e
Banco Bmg S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Indenização Por Danos Morais.

Origem:
3°

Juizado Especial de Cuiabá-MT.

S
entença (Id 213590691):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Recurso Inominado de
Gardel Tadeu Ferreira de Lima
(Id. 213590702):

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado de
Banco Bmg S.A.

(Id. 196468178): pugna pela reforma da sentença, para que a demanda seja julgada improcedente, ou, como pedido alternativo, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões de
Gardel Tadeu Ferreira de Lima

(Id.

213590693)
:
Não apresentadas.

Contrarrazões de
Banco Bmg S.A.
:
requer o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1033188-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1033188-78.2023.8.11.0001

Recorrente/Recorrido:
Gardel Tadeu Ferreira de Lima.

Recorrente/Recorrido:
Banco Bmg S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recursos Inominados interposto pela instituição financeira
Banco Bmg S.A. e pelo autor,
Gardel Tadeu Ferreira de Lima, em face da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

O banco demandado busca a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, alternativamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Em contrapartida, o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o valor da indenização, por entender que a quantia arbitrada de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
não está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em tela, o autor narra em sua exordial
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor de
R$
8.816,00 (oito mil e oitocentos e dezesseis reais)

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a empresa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a instituição financeira não apresentou contrato de adesão assinado pelo autor e nenhum outro documento para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe incumbia, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, as telas de sistema trazidas nos autos são provas unilaterais e, assim, não possuem força probante suficiente para demonstrar a relação jurídica.

Em relação à matéria, o entendimento assente é neste sentido:

“As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)”.

Nesse sentido,
também,
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. (N.U 1007307-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO Nº: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DÍVIDA PAGA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
(SCR)
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.
O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)”.

Diante da relação contratual negada pelo autor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
) e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito e a indevida negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não terem ocorrido e que o autor almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como falha na prestação de serviço, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que ensejam a indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), não sendo, contudo, a situação destes autos.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, é cabível a majoração do
quantum
estabelecido no primeiro grau (R$ 1.000,00 – um mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo
Banco Bmg S.A.
e, no tocante ao recurso do autor,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para

reformar a sentença recorrida e majorar o
quantum
indenizatório para a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o
Banco Bmg S.A.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o recorrente
Gardel Tadeu Ferreira de Lima Pinheiro aos ônus da sucumbência,

em razão do êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024